Tribunal: CARF
Processo: 16511.721834/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.721834/2017-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.169 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
JOSE EDUARDO MANOZZO BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do inciso art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.721834/2017-89
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.169 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721834/2017-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2014,
exercício de 2015, em razão da omissão de rendimentos tributáveis indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 89.617,95, da omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas a título de aluguéis e outros, no valor de R$ 10.619,72, da
compensação indevida de imposto de renta retido na fonte sobre rendimentos declarados como
isentos por moléstia grave ou acidente em serviço, no valor de R$ 845,79, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na redução do imposto
a restituir declarado de R$ 18.394,60, para o imposto a restituir ajustado de R$ 5.180,79 (fls.
5/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-98.158, proferido pela 18a Turma da Delegacia da
Receita Federal no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 39/43):
Contra o contribuinte foi lavrada notificação (fls. 27 a 33) relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2014 para apurar saldo de imposto a restituir
ajustado de R$ 5.180,79.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas-Aluguéis e Outros no montante de R$
10.619,72 rendimento indevidamente considerados isentos por moléstia grave no
montante de R$ 89.617,95 recebidos da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural de Santa C (conforme descrição dos fatos o interessado não logrou comprovar que
os rendimentos são decorrentes de aposentadoria, pensão ou reforma), compensação
indevida de IRRF no valor de R$ 845,79 referente ao 13o salário.
O contribuinte em 29/11/2017 (fls. 2 a 4) solicita que seja considerado o período todo
do ano de 2014 isento do imposto de renda. Alega que a isenção deve incluir todos os
proventos da inatividade e atividade do portador de moléstia grave. Menciona
jurisprudência e doutrinas.
Foi solicitada prioridade na tramitação do processo.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado apurado.

Recurso Voluntário
Cientificado pessoalmente da decisão, em 27/07/2018 (fls. 46 e 50), o
contribuinte, em 08/08/2018, interpôs recurso voluntário (fls. 56/598), trazendo os seguintes
argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I – OS FATOS
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.169 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721834/2017-89

É portador de neoplasia maligna desde 01/12/2011, época que ainda estava na ativa,
com apenas 59 anos. Só solicitando a isenção dois anos depois, tendo se aposentado
somente em 01/04/2014 após a instalação do PDV na empresa.
Em 2017, após conseguir a isenção do IR por ter uma doença maligna, foi orientado por
funcionário da SRF a retificar as DAA dos anos-calendário de 2013 e 2014, passando
todos os rendimentos tributáveis para rendimentos isentos e para receber os valores já
pagos a fazer a declaração Perdcomp e assim o fez.
II – O DIREITO
II.1 – P RELIMINARMENTE
A DRJ/RJO entendeu que não era estendida ao contribuinte a isenção por ainda estar na
ativa.
Contudo, entende que a isenção não poder ser restrita apenas aos inativos, devendo
também abranger aquelas pessoas que passaram por uma dificuldade em razão de uma
grave doença e que ainda se encontram na ativa.
A jurisprudência entende que, mesmo aqueles pacientes assintomáticos, que não
apresentam qualquer sintoma específico da doença faz jus à isenção.
II.2 – MÉRITO
Cita o art. 5o, caput, 145, § 1o e 150, II da CF/88.
No seu entender, ancorado no texto constitucional, a isenção prevista no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/88, teria a finalidade de assegurar maior capacidade financeira ao
trabalhador doente, situação em que se enquadram aposentados e, igualmente, os
trabalhadores em atividade.
Cita jurisprudência do TRF1.
A isenção adota, como elemento justificador, a patologia, com amparo na redução ou
perda da capacidade contributiva.
Portanto, ficar claro que a exigência do fiscal é indevida tendo em vista o princípio da
dignidade da pessoa humana, consolidado mediante a prevalência do outro princípio
constitucional entrelaçado, a isonomia, ambos com caráter de direitos fundamentais,
autorizam o judiciário conceder a isenção tributária a todos os trabalhadores portadores
de patologias incapacitantes, ainda que estejam em atividade.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.169 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721834/2017-89

As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia
Grave – Do não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve o
lançamento, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do
pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão recorrida (fls. 42):
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
O contribuinte não apresentou documento que comprovasse que os rendimentos
recebidos no ano de 2014 da fonte pagadora Empresa de Pesquisa Agropecuária
seriam proventos de aposentadoria, pensão ou reforma.
Cabe ressaltar que na própria impugnação o interessado alega que somente a partir
de abril de 2014 estaria aposentado, mas sequer anexou provas a respeito dessa
situação.
Portanto, mantidas a omissão de rendimentos e a compensação indevida de IRRF.
Mesmo tratamento tributário deve ser dado à omissão de rendimentos de aluguel por
não se configurarem proventos de inatividade.
Como se pode perceber, a DRJ/RJO indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, em relação a natureza dos rendimentos recebidos, uma vez que não foram acostados aos
autos o comprovante de rendimentos emitidos pela fonte pagadora ou mesmo a documentação
alusiva a aposentadoria alegada ocorrida em 01/04/2014, em face da suposta e alegada adesão ao
plano de desligamento voluntário da empresa.
Cabe ressaltar, por pertinente, que nessa seara recursal, o Recorrente também não
trouxe aos autos elementos a comprovar sua condição de aposentado, limitando-se em repisar as
alegações da peça impugnatória, no que tange sua adesão ao PDV lançado pela fonte pagadora,
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Ademais, os rendimentos recebidos a título de alugueis, de fato, não estão
atingidos pela isenção, por falta de previsão legal.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, não há como prosperar a insurgência
recursal.
No que se refere a alegação de que o contribuinte não faz jus ao benefício fiscal
em razão de não ter comprovado por documentação hábil a natureza dos rendimentos recebidos
por ser portador de moléstia incapacitante, vale destacar, de início, que a isenção por moléstia
grave, de fato, está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada pela
Lei no 11.052/04, assim redigido:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.169 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721834/2017-89

Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão que não foi atendido – pois não
comprovou sua condição de aposentado pela previdência oficial, ou sequer trouxe aos autos a
documentação comprobatória de sua adesão ao PDV, com a consequente e alegada aposentadoria
em 01/04/2014, competindo-lhe o ônus probatório, com vistas a afastar a dúvida sobre a
autuação imputada. Ademais, soma-se o fato de que os rendimentos recebidos a título de
aluguéis não são atingidos pela isenção, por falta de previsão legal – e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal, que foi satisfeito – porquanto o laudo pericial
emitido pelo INSS, reconheceu a moléstia (neoplasia maligna) desde 01/12/2011 (fls. 13), fato
este reconhecido pela própria decisão recorrida – calhando na espécie a aplicação do inciso I do
§ 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete ao mês da aposentadoria, quando a doença for
preexistente.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.169 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721834/2017-89

Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de benefício fiscal deve
ser interpretada literalmente (art. 111, II do CTN), e embora considerando que o Recorrente teve
seu pedido médico deferido e reconhecido, contudo e em contrapartida, não restou comprovado
sua condição de aposentado pela previdência oficial – o que impede a isenção do IR sobre
rendimentos considerados por ele como não tributáveis – portanto não há como reconhecer o
direito ao benefício fiscal no caso concreto, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário lançado.
No que tange a suposta violação aos princípios constitucionais e direitos
fundamentais aventados, como sabido, este CARF – órgão revisor dos atos praticados pela
Administração Tributária – não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, matéria esta, aliás, já sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Já em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo à fiscalização revisar as declarações de ajuste anual apresentadas, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou adequar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e afastar o direito à isenção sobre os
rendimentos declarados no ano-calendário de 2014, exercício de 2015.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital